Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005558-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA TERESA PALMA DE ARRUDA - CPF: 346.569.951-34 (APELADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/ REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DA AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ÔNUS SUCUMBENCIAL E VERBA HONORÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A ausência de prova inequívoca da contratação, especialmente quando baseada exclusivamente em registros eletrônicos unilaterais e sem manifestação expressa da consumidora, impossibilita o reconhecimento da validade do contrato, impondo o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, caracteriza dano moral
in re ipsa,
por ofender a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A comprovação de que os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, sem impugnação específica, autoriza o afastamento da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da existência de engano justificável, sendo devida apenas a restituição simples.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

O ônus da sucumbência e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, devem ser mantidos, porquanto em consonância com os critérios do art. 85, §2o do CPC, sendo devidos ainda os honorários recursais na forma do §11 do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/ REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS no 1005558-58.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito os pedidos formulados por IRENE OLIVEIRA DE AMORIM, nestes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos e a inexistência dos vínculos contratuais aqui em análise, contratos no 601401589, 601601625, 602601546 e 608701597, consequentemente determino o imediato cancelamento dos descontos.

Condeno a parte ré a devolver todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença. A restituição será simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso.

Sobre tais valores deverá ser devolvida/compensada a quantia de R$ 9.462,48 (nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), creditada em favor da parte autora (ids. 84259012, 84259013, 84259014 e 84259015), para não ensejar seu enriquecimento ilícito.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.”
(Id. 311035918).

Em suas razões, de Id. 311035925, o banco apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores descontados e desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução ou afastamento;

Aduz a inexistência de dano moral configurado, por ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes e inexistência de abalo à imagem da autora e inadequação da fixação dos juros e correção monetária, pleiteando aplicação da SELIC deduzida do IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024;

Narra a inadequação na fixação dos honorários advocatícios, por entender que a condenação em 15% sobre o valor da condenação revela-se excessiva.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam acolhidos os pontos suscitados nas razões recursais.

As contrarrazões foram apresentadas nos Id. 311035930, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos sobre apelação interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Teresa Palma de Arruda em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de quatro contratos de empréstimo consignado, determinando o cancelamento dos descontos, condenando o banco à devolução dos valores pagos – de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então –, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A insurgência recursal concentra-se nas seguintes pretensões: (i) afastamento ou redução da condenação por danos morais; (ii) exclusão da restituição em dobro; (iii) modificação do termo inicial dos juros de mora e da base de correção monetária; e (iv) redução dos honorários advocatícios fixados.

Pois bem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, sendo irrelevante a discussão sobre culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A falha na segurança dos sistemas internos da instituição bancária, que permitiu a realização de contratação fraudulenta (ou não comprovada) em nome da consumidora, impõe o dever de indenizar os danos causados, independentemente do dolo.

Além disso, o desconto indevido sobre verba alimentar de pessoa idosa configura abalo à dignidade da pessoa humana, com dano moral presumido (
in re ipsa)
, conforme consolidado entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5.
O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados.
2.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art . 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j . 30.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108645420248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$8.000,00 (oito mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não excedendo os patamares normalmente praticados por esta Corte em casos similares, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

A sentença fixou corretamente a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como da Súmula 54 do STJ e jurisprudência consolidada.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, hipótese em tela, a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da SELIC (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que não cabe reparos na sentença.

A propósito, segue entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024. III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória. A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros. Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário. O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021.” (N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Não há, portanto, qualquer equívoco a ser corrigido, restando improcedente o pedido recursal de alteração dos encargos legais.

Quanto a repetição de indébito, assiste razão ao apelante.

Embora ausente prova da regularidade da contratação, é incontroverso nos autos que o valor referente ao contrato foi depositado na conta da autora. O banco apresentou comprovante do crédito.

Diante do silêncio da parte interessada e da ausência de devolução imediata dos valores, é possível reconhecer a ocorrência de engano justificável.

Nesse contexto, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não é devida, nos termos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Considerado que o negócio tenha sido mantido por terceiro, em fraude, a formalização do contrato, por contato telefônico, sem exigir a apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência do contratante, sem formalizar um contrato escrito e assinado, chama para si o risco do empreendimento, respondendo pelas fraudes de terceiros – que não podem, notoriamente, prejudicar o consumidor. 2 -
Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Reforma-se a sentença neste importe
. 3 - O arbitramento da indenização em valor de R$5.000,00 mostra-se justo e razoável para o caso concreto, pois proporcional ao dano moral sofrido, de forma que bem atende ao duplo objetivo a que a reparação se destina. 4. Sentença Reformada Parcialmente . Recurso Provido em Parte.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000831-39.2023.8 .11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Ademais, tendo sido comprovado o crédito na conta da autora, admite-se a compensação entre os valores indevidamente descontados e o montante efetivamente creditado, de forma a evitar o locupletamento indevido.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, para afastar a restituição em dobro, autorizando a repetição simples e admitir a compensação dos valores incontroversamente depositados com os valores descontados, devendo eventual saldo remanescente ser restituído à autora.

Por fim, no tocante ao pedido de revisão do ônus sucumbencial e minoração dos honorários advocatícios, não assiste razão aos apelantes.

A sentença observou corretamente a distribuição da sucumbência, sendo evidente que a maior parte dos pedidos da autora foi acolhida, inclusive com condenação por danos morais e restituição de valores. A tese de decaimento mínimo da instituição financeira não se sustenta diante da extensão e relevância das condenações impostas.

Ademais, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, critério que se mostra compatível com o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo, inexistindo excesso ou desproporcionalidade que justifique sua revisão.

Dessa forma, mantém-se integralmente o ônus sucumbencial e os honorários fixados na sentença, por estarem em consonância com os critérios legais e a jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a restituição do indébito seja na forma simples, autorizando a compensação com o que foi depositado na conta da autora.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025